Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DAS CLÁUSULAS GERAIS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A existência de defeitos e irregularidades na petição inicial inviabiliza a análise do mérito da demanda, cabendo ao magistrado, nestes casos, a concessão de prazo para que o autor proceda à sua emenda.
1.1. Não se aplica à hipótese de indeferimento da exordial, decorrente do descumprimento da ordem de emenda, prevista nos arts. 321, parágrafo único e 485, I, do CPC, a exigência de intimação pessoal, pois restrita às hipóteses de negligência e abandono da causa (art. 485, incisos II e III, e parágrafo 1o, do CPC).
1.2. Não cumprido o comando judicial de emenda, caberá ao juiz o indeferimento da exordial, nos termos do que determina o art. 321, parágrafo único, do CPC.

2. As cláusulas e condições gerais do contrato firmado entre as partes configuram documento essencial à propositura da ação, pois possibilita a correta análise da demanda e da relação jurídica havida entre as partes, assim como proporciona o adequado exercício da ampla defesa e do contraditório.
2.1. Tratando-se de Ação de Busca e Apreensão, que tem por objeto veículo alienado fiduciariamente, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial quando a parte autora deixa de atender à determinação de emenda, para o fim de apresentar as cláusulas e condições gerais do contrato celebrado. Precedentes.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.